Tribunal: TJDFT
Processo: 0732059-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732059-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 23a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Admitido o conflito negativo de competência por esta relatoria, foi designado o juízo suscitante para resolver as medidas urgentes (Id 49771612). Processado o conflito, o i. juízo suscitado prestou informações (Id 50903280) e não houve manifestação da d. Procuradoria de Justiça (Id 52083159). Liberado o processo para julgamento e incluso em pauta, na 15a Sessão Ordinária Virtual - 1CCV (período de 28/11 até 5/12) (Id 53533248). O juízo suscitante, da 23a Vara Cível de Brasília, comunicou a homologação da desistência da ação e extinção do processo sem resolução do mérito (Id 53635145). É o relatório. Decido. Verifico haver o juízo suscitante homologado a desistência do processo n. 0705300-82.2023.8.07.0014 posteriormente à admissão e processamento do conflito negativo de competência por ele suscitado. A prática desse ato judicial permite inferir ter havido retratação do juízo suscitante, e esse comportamento implica a perda superveniente do interesse motivador da suscitação do conflito negativo de competência, porque o novel ato decisório cometido pelo juízo suscitante implica aceitação da competência anteriormente refutada. A propósito, trago à colação o seguinte julgado desta c. 1a Câmara Cível, adiante resumido na ementa do acórdão proferido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INFORMAÇÕES. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO. PERDA DO OBJETO. 1. Conflito negativo de competência instaurado pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, apontando como competente para dirimir a lide um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. 2. Após o recebimento do incidente, o Juízo suscitado reconsiderou seu entendimento anterior, reconhecendo sua competência para processamento e julgamento da ação revisional de pensão, visto que há menor incapaz figurando como parte no feito. 3. A ausência de divergência a ser dirimida quanto ao órgão julgador competente para julgamento da ação de origem configura perda superveniente do objeto, restando prejudicado o conhecimento do conflito negativo de competência outrora instaurado. 4. Conflito negativo de competência não conhecido. (Acórdão 1061006, 07109229720178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 20/11/2017, publicado no DJE: 29/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) O processo foi extinto sem resolução do mérito definitivamente com fundamento na homologação pelo juízo suscitante da desistência informada pelo autor em razão da perda do objeto da ação (Id 178491806 do processo de referência). Não remanesce, portanto, necessidade, muito menos utilidade, de definir qual dos juízos se deveria efetivamente reconhecer como competente para o processamento e julgamento da causa, porque a lide motivadora do conflito foi definitivamente extinta pelo juízo. A continuidade da tramitação do incidente equivaleria a decidir questão em tese, abstratamente, mas isso não se mostra possível nesta via processual, porque o exercício jurisdicional assinalado somente seria viável em âmbito de controle concentrado de constitucionalidade, mas disso não se cuida. Doravante, diante da manifestação superveniente do juízo suscitante e com atenção para a regra de competência definida pelo art. 516, II, do CPC, definida está sua competência por ato próprio para eventuais desdobramentos processuais decorrentes da homologação da desistência. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, julgo prejudicado o conflito negativo de competência. Exclua-se o feito da pauta de julgamento da 15a Sessão Ordinária Virtual - 1CCV (período de 28/11 até 5/12/2023). Comunique-se o juízo suscitante e o suscitado. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora